Tribunal: TJSP
Processo: 2278323-40.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade.
2. A prisão preventiva, no caso presente, é admissível e necessária, não se vislumbrando o cabimento das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pois não foram suficientes para afastar o paciente da criminalidade. Consoante constou da sentença, o paciente é

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade.
2. A prisão preventiva, no caso presente, é admissível e necessária, não se vislumbrando o cabimento das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pois não foram suficientes para afastar o paciente da criminalidade. Consoante constou da sentença, o paciente é reincidente múltiplo e, após ter sido beneficiado com a liberdade provisória, voltou a delinquir, evidenciando descaso pela Justiça. As medidas alternativas mostraram-se ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública diante da reiteração criminosa do paciente.
3. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2278323-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
ROSEMARY DA PENHA FIGUEIRA e JOÃO CARLOS PEREIRA FILHO e
Paciente VELASCO TUL LUIS OSWALDO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2278323-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1675
VOTO No 1675
Habeas Corpus no 2278323-40.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: Rosemary da Penha Figueira Menezes e João Carlos
Pereira Filho
Paciente: Velasco Tul Luis Oswaldo
Ementa
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que
denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade.
2. A prisão preventiva, no caso presente, é admissível e necessária, não
se vislumbrando o cabimento das medidas cautelares do art. 319 do Código de
Processo Penal, pois não foram suficientes para afastar o paciente da criminalidade.
Consoante constou da sentença, o paciente é reincidente múltiplo e, após ter sido
beneficiado com a liberdade provisória, voltou a delinquir, evidenciando descaso pela
Justiça. As medidas alternativas mostraram-se ineficazes e inadequadas para a
garantia da ordem pública diante da reiteração criminosa do paciente.
3. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Velasco Tul Luis Oswaldo, condenado, em Primeiro Grau, à pena de
um (1) ano e seis (6) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e doze (12)
dias-multa, no piso, como incurso no art. 155, § 4o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do
Código Penal.
Sustentam os ii. impetrantes, em síntese, que o paciente, que
respondeu solto ao processo, sofre constrangimento ilegal decorrente da
decretação de sua prisão cautelar em sentença sequer confirmada em Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2278323-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1675
Grau, mediante fundamentação genérica, sem apresentação de fundamento
concreto que a ampare. Alegam que o douto Magistrado limitou-se a mencionar
que o paciente teria sido preso por outra ação penal, deixando de justificar a
contemporaneidade dos requisitos necessários à manutenção da medida extrema.
Ademais, a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto.
Requerem o deferimento de liminar e, ao final, a concessão da ordem
para que seja conferido ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o
trânsito em julgado da sentença condenatória.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 281/282) e as informações
requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 285).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem (fls. 316/324).
II Fundamentação
A impetração deve ser denegada.
O "Habeas Corpus" é ação constitucional tendente a fazer cessar todo
e qualquer tipo de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo,
podendo ser interposto, excepcionalmente, como sucedâneo recursal, para a
análise de questões atinentes à liberdade, desde que seja possível se verificar, de
plano, independentemente do exame minucioso de fatos e provas - inviável nesta
estreita via -, a existência de "error in procedendo" ou "error in judicando" aptos a
ensejar constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos.
Extrai-se da sentença, cuja cópia foi acostada à impetração a fls.
251/255, que o paciente foi condenado à pena de um (1) ano e seis (6) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e doze (12) dias-multa, no piso, como
incurso no art. 155, § 4o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, sendo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2278323-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1675
negado o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos: "Após ter sido
liberado provisoriamente neste processo, o réu tornou a delinquir, revelando
absoluto menosprezo à norma penal vigente e habitualidade no crime, fazendo
com que se caracterizem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do artigo
312 do Código de Processo Penal" ( fls. 255).
Com efeito, o artigo art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal,
estabelece que "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se
for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem
prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
E a prisão preventiva, no caso presente, é admissível e necessária, não
se vislumbrando o cabimento das medidas cautelares do art. 319 do Código de
Processo Penal, pois não foram suficientes para afastar o paciente da
criminalidade. Consoante constou da sentença, o paciente "ostenta múltipla
reincidência específica em crimes de furto, com quatro condenações definitivas,
a mais recente nos autos do Processo 67170-77.2016, e atualmente permanece
preso em decorrência de flagrante posterior ao recebimento da denúncia neste
processo". (fls. 253).
Após ter sido beneficiado com a liberdade provisória, ele voltou a
delinquir, evidenciando descaso pela Justiça. De fato, as medidas alternativas
mostraram-se ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública diante da
reiteração criminosa do paciente.
A necessidade de assegurar a ordem pública não se limita a prevenir
novas práticas criminosas, mas também acautelar a sociedade e a própria
credibilidade da Justiça. Deve ser considerada como "como imperiosa necessidade
de acautelar o meio social contra fatores de perturbação ou de insegurança que já
se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não da
incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade
na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2278323-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1675
reincidirá no delito ou, de qualquer forma, representará agravo incomum a uma
objetiva noção de segurança pública" (STF - HC 102065 – 2a T. - Rel. Min. Ayres
Britto - j. 23.11.2010 – p. 15.2.2011).
Portanto, a denegação da ordem é de rigor.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.